Tribunal: STF
Processo: RE 1463252
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público em face de decisão monocrática da lavra do Ministro RIBEIRO DANTAS, que concedeu a ordem de Habeas Corpus, de ofício, “para absolver o paciente na Ação Penal n. 1503488-73.2019.8.26.0566, fundado no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 4).



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 8):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTO CONSENTIMENTO DO MORADOR. DÚVIDA RELEVANTE. INVALIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que os fundamentos apresentados para justificar a entrada dos agentes no domicílio do acusado foram o recebimento de denúncia anônima, a fuga do indivíduo - que se encontrava defronte à sua residência - ao perceber a aproximação dos policiais e a suposta autorização da irmã do acusado, já no interior da casa.



    2. Denúncias anônimas e a fuga do agente ao avistar os agentes de segurança não configuram justa causa para autorizar a mitigação do direito á inviolabilidade de domicílio.



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o ônus de comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega.



    4. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 3, fls. 205-209)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 3, fls. 256-268)



    Impetrou-se Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida, de oficio, pelo Ministro Relator, para anular a condenação, ao argumento de que “os únicos elementos de prova indicados na sentença quanto à materialidade delitiva são justamente os decorrentes da busca domiciliar ilícita.” (Doc. 4). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas no domicílio do recorrido, violou os artigos 5º, XI e LVI, 6º, caput, e 144, todos da CF/1988.



    Afirma que o ingresso dos policiais no imóvel do recorrido foi devidamente justificado, pois (Doc. 10):



    “[...] a prisão em flagrante do recorrido ocorreu quando agentes policiais receberam denúncia anônima especificamente quanto à manipulação de entorpecentes no local, assim que chegaram ao endereço, avistaram-no em atitude suspeita, tendo fugido pelos fundos do imóvel. Na sequência, a sua irmã Ana Paula, que também estava residindo transitoriamente no local, autorizou a entrada no domicílio e acompanhou as buscas no quarto dela e no do agente, diligência que culminou na localização do entorpecente no quarto dele. Ressalte-se que Ana Paula foi ouvida em sede policial (fl. 67), confirmando essa narrativa, sendo dispensada sua oitiva judicial pelas partes, eis que não foi localizada (fl. 217). ” 



    Argumenta, ainda, que “no âmbito do embate dialético entre a garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF) e o direito à segurança (artigos 6º, caput, e 144 da CF), a interpretação deve ser feita de forma a que seja atendida a vedação à proteção insuficiente, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.”



    Assim, “o acórdão recorrido anulou provas obtidas mediante a lícita busca domiciliar, em violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, pois as circunstâncias impunham a atuação dos policiais militares para impedir a prática do comércio espúrio e para colher elementos de provas aptos a ensejarem a responsabilização do recorrido.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito tenha empreendido a tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso no domicílio do acusado, pois, “Embora os policiais tenham afirmado que o ingresso em domicílio fora franqueado pela irmã do paciente, essa declaração foi não foi confirmada, uma vez que a senhora não foi ouvida em juízo.”



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 4):



    Do que se tem nos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam denúncia anônima dando conta de que havia pessoas "picando drogas" em determinada residência. Ao chegarem no local, avistaram o paciente do lado de fora da casa; este, ao perceber a aproximação dos agentes, evadiu-se do local. Ato contínuo, conforme os termos de depoimento, os policiais adentraram a casa e encontraram uma pessoa que se identificou como irmã do paciente a qual os teria autorizado a realizar a busca no interior do imóvel. 



    Embora os policiais tenham afirmado que o ingresso em domicílio fora franqueado pela irmã do paciente, essa declaração foi não foi confirmada, uma vez que a senhora não foi ouvida em juízo. Além disso, os próprios policiais narram que a encontraram já no interior da residência, ou seja, merece acolhida a alegação da defesa de que a entrada no domicílio se deu sem justificativa prévia e autorização. 



    Acerca da questão da autorização para entrada na residência, em recente julgamento no HC 598.051/SP, sobre caso similar, a Sexta Turma, em voto do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento do morador, decidiu-se pela declaração de nulidade do flagrante por violação de domicílio. No mesmo precedente, veiculou-se também ordem para que, no prazo de um ano, o Estado efetive o aparelhamento e treinamento das polícias para que seja realizada gravação audiovisual das incursões policiais, a fim de que posteriormente esteja comprovada a anuência de entrada no local. A orientação externada no julgado foi adotada também pela Quinta Turma. Na mesma linha, de minha relatoria, cito o HC 616.584/RS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021. 



    Ocorre que, em relação a esse último ponto do precedente da Sexta Turma, qual seja, a obrigação de fazer imposta ao Poder Executivo (munir a polícia de aparelhos para o registro em vídeo e áudio das operações), houve posterior anulação da decisão. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisum proferido pelo em. Ministro Alexandre de Moraes (RE 1.342.077/SP, DJe: 2/12/2021), entendeu incabível tal determinação ao Poder Executivo em sede de habeas corpus individual. Confira-se: 



    "Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE." (grifou-se). 



    Não obstante, ressaltou-se expressamente na própria decisão que o reconhecimento de nulidade das provas decorrentes do flagrante estava mantido, anulando-se tão somente a parte mandamental direcionada ao Poder Executivo. Senão vejamos: 



    "Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa); MANTENDO, entretanto, a CONCESSÃO DA ORDEM para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio." 



    Portanto, está mantido o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, inaugurado no HC 598.051/SP da Sexta Turma, acerca da incumbência do Estado de comprovar o dito consentimento do morador para a entrada no domicílio nos casos em que a justa causa não estiver caracterizada. É dizer, se o Estado invade residência privada sem elementos concretos que indiquem a prática de delito naquele local, é ônus estatal comprovar que o acesso foi previamente consentido; caso contrário, será declarada a ilicitude da abordagem. Destaco, ainda, que, consoante a jurisprudência desta Corte, a fuga do acusado ao avistar os policiais não configura, por si só, fundada razão para o ingresso em domicílio com base em situação de flagrante.



    […]



    Assim, tem-se a ilicitude dos elementos probatórios ali colhidos. 



    Fixada essa premissa, constato que os únicos elementos de prova indicados na sentença quanto à materialidade delitiva são justamente os decorrentes da busca domiciliar ilícita. Não remanescem, portanto, quaisquer provas legalmente válidas para embasar a condenação do réu, que deve ser absolvido.



    A Quinta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 8):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTO CONSENTIMENTO DO MORADOR. DÚVIDA RELEVANTE. INVALIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese em que os fundamentos apresentados para justificar a entrada dos agentes no domicílio do acusado foram o recebimento de denúncia anônima, a fuga do indivíduo - que se encontrava defronte à sua residência - ao perceber a aproximação dos policiais e a suposta autorização da irmã do acusado, já no interior da casa.



    2. Denúncias anônimas e a fuga do agente ao avistar os agentes de segurança não configuram justa causa para autorizar a mitigação do direito á inviolabilidade de domicílio.



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o ônus de comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega.



    4. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após o recorrido tentar fugir e ingressar em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina. Na ocasião, após o ingresso no imóvel, foram encontrados “10 (dez) pedras brutas de “crack” e 01 (uma) porção com pedras brutas de “crack”, pesando aproximadamente 695 gramas, 90 (noventa) pedras de “crack”, pesando 15 gramas, 02 (dois) microtubos contendo cocaína e 03 (três) porções de cocaína, pesando 73 gramas” (Doc. 3, fl. 69). A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 3, fl. 280):



    “Afasta-se, de plano, a preliminar suscitada pelo zeloso Defensor, alegando ter ocorrido violação do domicílio, uma vez que os policiais militares adentraram a residência onde estava o réu, em razão de fundada suspeita de que ele guardava drogas no local, o que se revelou verdadeiro, tendo em vista a apreensão de razoável quantidade de drogas 10 pedras brutas de crack, 01 porção com pedras brutas de crack, 90 pedras de crack, 02 microtubos contendo cocaína e 03 porções de cocaína. Além disso, foram apreendidos na residência, 1000 “eppendorfs” vazios e 4 balanças digitais de precisão.



    Ressalte-se que os policiais receberam a informação de que ali se manipulavam drogas e ao chegarem no local, o réu fugiu pelos fundos, legitimando a busca no interior do imóvel. 



    Assim, a ação policial que resultou na descoberta das drogas não se afigura ilegal ou abusiva, porquanto o tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja, seu momento consumativo se prolonga no tempo, estando o agente em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (artigo 303, do CPP). 



    Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo, agentes de segurança poderão proceder à busca, independente da existência de mandado judicial.



    […]



    Além disso, os policiais afirmaram de maneira categórica, que a irmã do réu, deu permissão para a entrada deles no local, não havendo falar em nulidade.” 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1503488-73..2019.8.26.0566).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente